Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731293-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA AGRAVADO: JOEL SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na ação de habilitação de crédito trabalhista retardatária no 0711727-63.2021.8.07.0015 (recuperação judicial no 0729721-46.2017.8.07.0015), ajuizada por JOEL SILVA SOUZA, deferiu o pedido de gratuidade de justiça para o agravado (ID 101530401 autos de origem). Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, que o agravado não comprovou a hipossuficiência financeira alegada. Afirma a necessidade de melhor instrução do processo para a concessão do benefício vindicado. Requer a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a gratuidade de justiça à agravada. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais e a singularidade do caso em análise, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Outrossim, expresso o art. 100 do CPC quando determina que, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. O recurso de agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses de indeferimento da gratuidade ou quando for acolhido pedido de sua revogação (art. 101 CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora